Tribunal: TJSP
Processo: 2237034-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que determinou a continuidade dos tratamentos à clínica Vistamed. Alegação de prévia comunicação. Inconformismo da operadora ré, que alega ter sido a referida clínica descredenciada, sendo indicado outro estabelecimento para continuidade do tratamento. Argumentos deduzidos pela agravante que nesse momento não se mostram suficientes à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que determinou a continuidade dos tratamentos à clínica Vistamed. Alegação de prévia comunicação. Inconformismo da operadora ré, que alega ter sido a referida clínica descredenciada, sendo indicado outro estabelecimento para continuidade do tratamento. Argumentos deduzidos pela agravante que nesse momento não se mostram suficientes à revogação da tutela de urgência concedida. Perigo de dano grave à saúde da agravada, em caso de interrupção do tratamento para que um novo se inicie em outro local. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237034-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante UNIHOSP SAÚDE S/A, é agravada ANDREZA MELO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237034-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2237034-93.2020.8.26.0000
Agravante: Unihosp Saúde S/A
Agravado: Andreza Melo Lopes (Ativo)
Comarca: São Bernardo do Campo (7a Vara Cível)
Voto no 18113
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Decisão que determinou a continuidade dos tratamentos à
clínica Vistamed. Alegação de prévia comunicação.
Inconformismo da operadora ré, que alega ter sido a referida
clínica descredenciada, sendo indicado outro estabelecimento para continuidade do tratamento.
Argumentos deduzidos pela agravante que nesse momento
não se mostram suficientes à revogação da tutela de
urgência concedida. Perigo de dano grave à saúde da
agravada, em caso de interrupção do tratamento para que
um novo se inicie em outro local. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Unihosp Saúde S/A, contra a decisão de fls. 43/44, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando de Oliveira Domingues Ladeira, nos
autos da ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de
urgência, proposta por Andreza Melo Lopes, nos seguintes termos:
“Conforme se observa das trocas de mensagens mantidas entra a
autora com e o plano de saúde, a autora está em tratamento há três
anos com o mesmo profissional e seu quadro é grave e já resultou em
perda de visão; a requerida embora tenha a faculdade de credenciar e
descredenciar prestadores de serviços, só pode fazê-lo mediante prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237034-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
comunicação aos consumidores e comprovando que procedeu a
substituição por clínica ou profissional equivalentes; como o caso da
autora envolve uma específica especialização em retina e não há
provas de notificação prévia de alteração de rede credenciada,
tampouco comprovação de que foi a clínica descrenciada substituída
por outra equivalente, DEFIRO a antecipação de tutela para impor a
requerida o custeio da integralidade do tratamento da autora junto a
clínica Vistamed, inclusive com exames diagnósticos e procedimentos
cirúrgicos, sob pena de multa no valor R$ 10.000,00para cada
procedimento que for negado para a autora.”
A parte agravante pretende a reforma da
decisão, a fim de revogar a liminar anteriormente concedida, utilizando
os mesmos argumentos outrora invocados, quais sejam, que o
descredenciamento da Autora, ora Agravada, ocorreu na forma prevista
no art. 17 da Lei 9.656/98 que dispõe acerca da possibilidade de
substituição da rede credenciada.
O recurso foi processado sem concessão do
efeito suspensivo, desacompanhado da contraminuta (fls. 51).
É o relatório.
Andreza Melo Lopes beneficiária de plano de
saúde operado pela ré, ora agravante Unihosp, sofreu descolamento da
retina, com transplante de córnea do olho esquerdo, conforme
CIDH33-0, além de outros edemas da córnea (CIDH18-2). Iniciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237034-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tratamento em junho na clínica Vistamed. Contudo, em setembro de
2019, informou tal prestadora de serviços que o atendimento não seria
mais possível, pois a clínica seria descredenciada.
Inconformada, a autora ajuizou a ação de
origem, pugnando pela continuidade do tratamento na Clínica VistaMed,
em razão do pedido médico para realização de cirurgia para remoção de
óleo de silicone implantado na cirurgia de descolamento de retina (fls.
16/17).
No caso, o perigo de dano resta evidenciado
pelo fato da agravada se encontrar em tratamento oftalmológico, já
iniciado na clínica VistaMed, descredenciada no plano de saúde, ora
agravante.
Nota-se que a interrupção do tratamento para
que um novo se inicie em outro local poderia traria prejuízos graves à
saúde da agravada.
Assim, ao menos em cognição sumária,
considerando a urgência em não interromper tratamento, ao menos no
presente momento, pode-se concluir que estão suficientemente atendidos
os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser
mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora